Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-86.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DOS INDICIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da respeitável decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que rejeitou representação na qual se imputava a adolescente a prática de ato infracional análogo ao tipo penal previsto no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente por força do artigo 152 do ECA.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se estão presentes os indícios mínimos de materialidade e autoria do ato infracional imputado ao representado.
III – Razões de decidir:
3. A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade, consoante artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e basta que exista um lastro probatório mínimo dos fatos para o oferecimento da representação pelo “Parquet”, o que, contudo, não se verifica no caso em comento.
4. As circunstâncias apresentadas na representação e os elementos constantes dos autos não são suficientes para estabelecer indícios mínimos de materialidade e autoria por parte do adolescente, a fim de viabilizar a imputação de um ato infracional, especialmente porque: (i) a vítima, irmã do representado, afirmou que ele apenas colocou o dedo indicador na sua blusa e desceu até o seu short, no que acabou por tocar sua “pepeca” por cima da roupa, mas sem querer, em um momento de brincadeira e quando mexiam no celular (vídeos comuns, sem cunho sexual); (ii) a negativa do adolescente quanto à prática delituosa, o qual afirmou apenas que gravavam vídeos pela rede social “TikTok”, inclusive com registro de gravações com os devidos horários, compatíveis com o período em que ambos estavam no quarto; (iii) o fato de a porta ter ficado o tempo todo aberta, para que qualquer pessoa que passasse visse os dois e pudesse ouvi-los; (iv) o fato de a vermelhidão na genitália da vítima, segundo a babá, se tratar apenas de uma assadura normal na higiene feminina, e que o tempo todo monitorou o representado e a vítima, sem ter avistado qualquer ação suspeita; (v) a afirmação da babá de que a mãe da vítima já indagou a criança, de imediato, se foi o representado quem teria feito aquilo com ela, ou seja, de forma influenciável e induzida em relação às palavras da infante, tanto que, em um primeiro momento, disse que sim, mas em uma segunda pergunta, respondeu negativamente e, em uma terceira vez, novamente influenciável, pois indagou se teria sido o representado quem tinha feito aquilo e que era para ela não mentir para a mãe, a menina respondeu afirmativamente; (vi) a ausência de vestígios de violência física para o cometimento de crime sexual; e (vi) o fato de a vítima possuir apenas 3 (três) anos de idade.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.